Tribunal: TJMT
Processo: 1050494-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050494-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO PEREIRA ALVES - CPF: 944.911.431-53 (APELANTE), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM VIRTUDE DA APREENSÃO DO VEÍCULO INDEVIDAMENTE – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - VEÍCULO APREENDIDO EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER, APÓS A FORMALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica a falta e dialeticidade recursal, quando, de uma simples leitura da irresignação recursal, for possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada.

A indenização por danos morais, é devida sempre que restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, já que este dano não possui qualquer valor patrimonial, agredindo a esfera íntima da vítima, trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique.

Nesse contexto, resta patente os transtornos vivenciados pelo autor, que, acreditando na suspensão da lide constritiva, decorrente do cumprimento de sua parte no acordo efetivado, e estando num momento de distração e lazer, foi surpreendido pela abordagem de oficiais de justiça, dentro do estacionamento do Shopping Estação, ocasião em que teve seu veículo levado.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Cristiano Pereira Alves,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização por Dano Moral em Virtude da Apreensão do Veículo Indevidamente,
ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, deixando de condenar o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor sustenta, em breve resumo, que teve seu veículo apreendido, dentro do estacionamento de um shopping center, na capital, mesmo após a realização de acordo para pagamento do débito, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 103064754.2020.8.11.0041, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, a fim de que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de danos morais, decorrentes do ilícito perpetrado.

Nas contrarrazões, que vieram ao id. 114586000, o banco levanta a preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE DIALETICIDADE)

Nas contrarrazões, o banco apelado

suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações do apelado, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Ademais, a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante entendimento sedimentado pela Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença
. 4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Merece reparos a sentença impugnada.

Consta dos autos que, fundado no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 0173969605 (id. 114585045 - Pág. 2), o banco réu ajuizou ação de busca e apreensão em face do autor (Processo no 1030647-54.2020.8.11.0041), objetivando a constrição do veículo dado em garantia em alienação fiduciária, tendo a liminar constritiva sido deferida em
13/07/2020
(id. 114585036).

Em
14/08/2020
, portanto, antes de efetivado o cumprimento da liminar, as partes celebraram acordo extrajudicial (id. 114585037), por meio do qual o devedor, autor desta demanda, comprometia-se ao pagamento, em
19/08/2020
,

de uma entrada no valor de R$ 7.452,15 (sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos), e mais 36 (trinta e seis) parcelas mensais, no valor de R$ 1.963,12 (mil novecentos e sessenta e três reais e doze centavos) cada, com o vencimento da primeira em
19/09/2020
.

Assim, em
19/08/2020
, o autor promoveu a quitação da entrada ajustada, consoante se denota do comprovante de pagamento, colacionado ao id. 114585039, iniciando o cumprimento de sua parte no acordo, o que, inclusive, a pedido do banco, deu ensejo à suspensão da ação de busca e apreensão, conforme despacho proferido em
15/09/2020
(id. 114585041 - Pág. 2).

Não obstante, no dia
14/09/2020
, ou seja, um dia antes, o autor teve seu veículo apreendido, por força do cumprimento da liminar constritiva, ao que tudo indica, em razão da demora do banco em noticiar, ao juízo, a celebração do acordo entabulado, providência essa que foi adotada apenas em
14/09/2020
, ou seja, no mesmo dia da apreensão, fato que, certamente, impossibilitou o recolhimento tempestivo do mandado.

Nesse contexto, a despeito do descumprimento do acordo já no mês seguinte, ou seja, em
outubro de 2020
, fundamento utilizado pela sentença para concluir pela improcedência do pleito formulado nesta ação, o fato é que,
por ocasião do cumprimento da liminar de busca e apreensão
, ocorrido em
14/09/2020
, o autor se encontrava adimplente com as obrigações assumidas no ajuste entabulado entre as partes, de modo que a constrição do veículo, naquele momento, mostrava-se ilegal.

Resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pelo autor caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Acerca da configuração do dano moral, também leciona o doutrinador Sérgio Cavalieri Filho:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
(FILHO, Sergio Cavalieri.
Programa de Responsabilidade Civil.
Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111)

Portanto, a indenização por danos morais, é devida sempre que restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, já que este dano não possui qualquer valor patrimonial, agredindo a esfera íntima da vítima, trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique.

Nesse contexto, resta patente os transtornos vivenciados pelo autor, que, acreditando na suspensão da lide constritiva, decorrente do cumprimento de sua parte no acordo efetivado, e estando num momento de distração e lazer, foi surpreendido pela abordagem de oficiais de justiça, dentro do estacionamento do Shopping Estação, ocasião em que teve seu veículo levado.

Nessa perspectiva, não há como deixar de reconhecer que os fatos descritos caracterizam o dano moral, uma vez que tais circunstância ultrapassaram o mero aborrecimento da vida diária.

Analisando caso semelhante, este Tribunal assim já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA COISA JULGADA – RECONVENÇÃO – DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ART. 85, §2o DO CPC – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE NÃO EXCEPCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. O ajuizamento de outra ação de busca e apreensão, com a concretização da apreensão de veículo objeto da lide, de dívida liquidada, demonstra defeito na prestação de serviço pela Instituição Financeira, cuja situação enseja a indenização por dano moral. A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Segundo entendimento consolidado pela 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, o § 8o do art. 85 do CPC, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, incidente somente quando o valor da causa é muito baixo, e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. No caso dos autos, o proveito econômico se mostra quantificável e não se afigura irrisório, razão pela qual deve ser mantido os honorários fixados a partir do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo §2o do art. 85 do CPC.
(N.U 1002140-25.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se mostrar adequado e suficiente para amenizar o sofrimento causado ao autor.

Por se tratar de obrigação contratual, os juros moratórios de 1% ao mês, devem incidir a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Considerando a reforma da sentença, é imperiosa a inversão do ônus sucumbencial, haja vista que o banco requerido decaiu em quase a totalidade da pretensão, devendo, assim, arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A rigor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode deslembrar que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4o CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4o CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, levando-se em consideração o disposto no §2o artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo e reformo a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar o banco requerido, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência dos juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405/CC), e correção monetária, pelo INPC, a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, condeno o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022